Tribunal: TJMT
Processo: 1017638-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017638-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANDERSON DA COSTA PEIXOTO - CPF: 016.634.261-04 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CAMILA DA SILVA LEITE - CPF: 010.567.441-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva.
Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
com pedido liminar

impetrado em favor de paciente preso
preventivamente por suposta
prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1o, do CP), com incidência do art. 61, II, f, do CP, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Sustenta-se
a ausência de fundamentação
idônea

para decretação

d
a custódia cautelar e a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
, com pleito de substituição por
medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente
.

II. Questão em discussão

2. H
á
duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea;
e

(
ii
) analisar se, diante das circunstâncias do caso, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
violento,
evidenciado pela agressão física e ameaças de morte dirigidas à vítima, além da reiteração delitiva do paciente.

4.
A existência de inquéritos e ações penais em curso contra o paciente demonstra sua periculosidade concreta, não sendo obstáculo à decretação da prisão preventiva o fato de não haver condenação definitiva, conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça
.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não impedem a manutenção da prisão preventiva, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
: "
1.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pela violência contra a vítima, associada à reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2
.
A existência de processos em curso pode ser considerada para demonstrar a periculosidade do agente.
3.
As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CP,
arts
. 61, II, f, 129, § 13, e 147, § 1o; CPP,
arts
. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.002.262/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMT, Enunciados n. 6 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de liminar, impetrado pel
a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em
favor
de
Janderson

d
a Costa Peixoto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

1
a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea Grande
/
MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
3
0
de maio
deste ano, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1021022-40.2025.8.11.0002, em decorrência da suposta prática do crime de
lesão corporal
praticada contra mulher
(art. 129,
§ 13
, do Código Penal)
e
ameaça (art.
147
, §1o, do Código Penal)

com a incidência do art. 61, II, f, do Código Penal, com observância da Lei n. 11.343/2006, pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1021328-09.2025.8.11.0002
, estando, atualmente, aguardando a audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 2 de julho deste ano
.

Sustenta,
a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva d
o
paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que ele é primário, possui
residência fixa e
ocupação lícita, sendo suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que
“
não há condenação criminal transitada em julgado
em desfavor do paciente, e a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresentou fundamentação concreta e individualizada, apoiando-se apenas em registros de
processos em andamento
”
.

Com base nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, com ou sem
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Plantonista
Gilberto
Giraldelli

por intermédio das razões que se encontram no ID
290336850
.
Posteriormente, este relator dispensou as informações do juízo de primeiro grau, no despacho que se encontra no ID
290521851
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID
292471870
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar à prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, supostamente, praticados pelo
paciente.

Com efeito,
ao consultar o
sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (
AuPrFl
n.
1021022-40.2025.8.11.0002

- ID
195969306
),
verifica-se
que o
juízo de primeira instância prolatou a decisão desafiada para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos,
uma vez que, em tese, o paciente teria desferido murros na cabeça da vítima, a arremessado ao chão, expulsando-a de casa, além de proferir xingamentos e ameaças de morte. Ademais, destacou-se a demonstração de reiteração na prática delitiva por parte do paciente
, conforme se infere a seguir
:

[...] No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida
a
materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “
fumus
comissi
delicti
”.
9.
Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas
DAVI LIRA DA SILVA e SERGIO RODRIGUES JUNIOR
e da vítima
CAMILA DA SILVA LEITE,
as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 31/05/2025, e apontar o incriminado como autor do delito perpetrado
10.
Assim, manifestou-se a vítima
CAMILA DA SILVA LEITE
na delegacia:
“QUE A DECLARANTE RELATA QUE POSSUI UM RELACIONAMENTO DE CONVIVÊNCIA COM JANDERSON DA COSTA PEIXOTO DE DEZ ANOS COM UM FILHO MENOR DE IDADE DESSE RELACIONAMENTO; QUE A DECLARANTE RELATA QUE SEMPRE SOFREU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MAS QUE HOJE PASSOU DO LIMITE; QUE A DECLARANTE RELATA QUE ELE CHEGOU DO BAR, E COMEÇOU A AGREDI-LA COM MURROS NA CABEÇA E A JOGOU NO CHÃO, EXPULSANDO-A DE CASA E TRANCOU A PORTA; QUE A DECLARANTE RELATA QUE ELE A XINGOU DE: "VAGABUNDA, BISCATE E A AMEÇOU DE MORTE DIZENDO: "EU TE MATO SUA DESGRAÇADA"; QUE A DECLARANTE RELATA QUE FICOU CHORANDO NA PORTA, MAS ELE NÃO ABRIU; QUE A DECLARANTE ESTÁ COM HEMATOMAS NO BRAÇO ESQUERDO E COSTAS; QUE A DECLARANTE RELATA QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA E SEPARAÇÃO; (...)”
11.
Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.
12.
Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora
libertatis
”, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame -
para garantir a ordem pública
, consoante a seguir explanado.
13.
Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, vez que
solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque
o mesmo
é, a princípio e em uma análise
rasa
, agressivo
. 14. Sem prejuízo do encimado, verifico que o acusado é
contumaz na prática delitiva
, pois possui
2
(dois registros) em seu desfavor e, ainda,
uma medida protetiva e uma ação penal por violência doméstica, quais
sejam,16571
-49.2014.811.0042 e13011-94.2017.811.0042
na Comarca de Cuiabá/MT.
15.
Ressalto que a prisão é necessária para evitar que em
outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso.
16.
Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora
libertatis
”, relativo
a
imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.[...].

Destaques no original.

Constata-se que foi apresentado novo pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 1021328-09.2025.8.11.0002. Em
decisão
prola
tada no dia 26 de junho deste ano (ID 198797407),
a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito, ao concluir pela manutenção da custódia cautelar, sob o argumento de que não houve apresentação de fato novo capaz de justificar a concessão da liberdade.

Nesse contexto, ainda que a defesa sustente a inexistência de condenação transitada em julgado e argumente que os processos mencionados na decisão impugnada
se encontram
em curso, tal circunstância, por si só, não inviabiliza a decretação da prisão preventiva. Isso porque, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a segregação cautelar pode ser imposta com base em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do
paciente
.

A propósito,
acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou
assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável
a
demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...]

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Destacamos.

Além disso, em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6,
com a seguinte redação
:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem púbica, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Nesse contexto, a periculosidade do paciente, evidenciada pela sua renitência criminosa e pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação da sua prisão preventiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
plausibilidade
de sua reiteração delitiva.

Finalmente, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como

primariedade
,
endereço fixo no distrito da culpa
e ocupação lícita
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente
o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em
cons
onância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos
deduzidos em favor de
Janderson

d
a Costa Peixoto
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025